Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712330-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN ANDRADE SALES PEDRA AGRAVADO: VIVIANE DE LIMA MORAN DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karen Andrade Sales Pedra contra a decisão (ID 32166257) proferida pela Juíza Marília Garcia Guedes, em exercício na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo n. 0030797-28.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 25166253), sustenta que a decisão agravada determinou a manutenção de bloqueio realizado em conta bancária que utiliza para receber a remuneração mensal pelo exercício de atividade laboral na sociedade empresarial Novus Mídia S.A. – CNN Brasil. Argumenta que o seu salário se encontra comprometido com penhoras deferidas em processos trabalhistas decorrentes de verbas rescisórias dos empregados de sociedade empresarial da qual integrava. Indica que, em janeiro de 2020, foi contratada pela sociedade empresarial CNN Brasil para o desempenho do cargo de analista administrativo, mediante o pagamento de salário líquido de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais). Assim, sustenta que tem respondido com seus vencimentos, em percentual superior ao previsto na legislação, já que não possui bens ou possibilidade financeira para quitar todos os débitos da pessoa jurídica. Menciona que o seu esposo se encontra desempregado desde 2019 e que possuem 2 (dois) filhos, tendo que arcar com todas as despesas necessários ao sustento. Argumenta que o art. 833, IV, do CPC protege a verba de natureza salarial, diante de sua natureza alimentar. Indica que cerca de 75% (setenta e cinco por cento) dos seus rendimentos se encontram comprometidos em decorrência de penhoras salariais, as quais se referem a verbas rescisórias de ex-funcionários da pessoa jurídica que integrava. Defende que se encontra em situação de vulnerabilidade em que “o desconto a deixará em situação delicada e comprometedora frente às suas necessidades básicas, a impedindo que possa sustentar-se com seus proventos sob risco de subjugá-la a indignidade e a necessidade.” Requer a antecipação da tutela recursal para que se determine o imediato desbloqueio da penhora no importe de R$688,89 (seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos). Subsidiariamente, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento dos valores bloqueados. No mérito, pretende o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e julgar procedente a impugnação, determinando-se a desconstituição do bloqueio. Sem preparo, diante do deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 88731025). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Karen Andrade Sales Pedra contra a decisão (ID 32166257) proferida pela Juíza Marília Garcia Guedes, em exercício na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo n. 0030797-28.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora de valores via SisbaJud, proposta pelos executados Karen Pedra e Peterson Pedra em ID86719874. Requereram, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Alega a executada Karen que foram bloqueados R$ 688,89 de suas contas bancárias, que seriam provenientes de salário e, portanto impenhoráveis nos termos da lei. Indicou que houve o encerramento das atividades da pessoa jurídica Le Quartier Administração e Venda de Imóveis Ltda EPP no ano de 2016, mas que devido a dificuldades financeiras, os sócios e executados Karen e Peterson não realizaram todas as baixas da empresa junto aos órgãos oficiais. Afirmou que o salário da executada Karen está comprometido com penhoras de natureza trabalhista (cerca de 60% do salário líquido), provenientes dos débitos da empresa. E o segundo executado, Peterson, estaria desempregado desde 2019, realizando trabalhos informais para complementar a renda doméstica. Pugnou pelo desbloqueio dos valores de sua conta bancária e pela concessão da gratuidade judiciária. Apresentou os seguintes documentos comprobatórios: contrato de locação residencial (ID86719878); contracheques dos meses de novembro de 2020, dezembro de 2020 e janeiro de 2021 (ID86719884, ID86719886 e ID86719888, respectivamente); processos trabalhistas cujos descontos são aplicados ao salário de Karen (ID86719889 e ID86719892); despesas com alimentos (ID86719893, ID86721545, ID86721546, ID86721547 e ID86721549); despesas com água e luz (ID86721552 e ID86721551); despesas familiares mensais e anuais (ID86721554); CTPS de Peterson (ID86721555); certidão de nascimento dos dois filhos do casal (ID86721556); decisões trabalhistas de penhora (ID86721558, ID86721559, ID86721561); comprovante de entrega das declarações de imposto de renda dos executados (ID86721563, ID86721564, ID86721567, ID86721568); declarações de hipossuficiência (ID86721569 e ID86721570); contracheque de fevereiro de 2021 (ID86726493); extrato bancário de fevereiro e março de 2021, contendo a data do bloqueio judicial (ID87040336); decisão de nova penhora trabalhista da 2a Vara do Trabalho de Brasília (ID87040337); contracheque de março de 2021 (ID88314717). Instada a se manifestar, a parte autora, em ID88649742, alegou que não houve comprovação de que os valores foram provenientes de saldo salarial e, portanto, requereu a manutenção da penhora, bem como a consulta InfoJud. É o relatório. Pelos documentos apresentados, considero demonstrada a hipossuficiência econômica das partes executadas. Sendo assim, defiro a gratuidade de justiça aos executados. Anote-se. Quanto ao montante bloqueado via SisbaJud, observo pelo extrato bancário apresentado em ID87040336, que existem créditos recebidos em conta corrente que não são provenientes do salário da executada, como, por exemplo: TED Recebida em 22/02, no valor de R$ 1.399,93; PIX recebido em 03/03, no valor de R$ 250,00; PIX recebido em 08/03, no valor de R$ 206,25; PIX recebido em 12/03, no valor de R$ 250,00; e PIX recebido em 16/03, no valor de R$ 400,00. Observa-se que as quantias recebidas além do salário superam os R$ 688,89 bloqueados nos presentes autos. Dessa forma, por haver fonte de renda que não a somente proveniente do salário da executada, não é possível afirmar que o bloqueio recai exclusivamente sobre verba salarial, não restando configurada sua impenhorabilidade. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e mantenho o bloqueio SisbaJud de ID86952472. Preclusa esta, expeça-se ofício de transferência de R$ 688,89 à parte exequente e intime-se a trazer planilha atualizada do débito, decotado o valor levantado e prossiga-se com item e seguintes, de decisão de ID31210325 (pesquisa RenaJud). No mesmo prazo, deverá o exequente informar conta bancária para expedição de ofício de transferência, em nome da parte credora ou de patrono constituído com procuração com poderes para dar e receber quitação, sob pena de expedição de alvará de levantamento. Quanto ao pedido de pesquisa InfoJud, por se tratar de medida excepcional, preliminarmente à análise do pedido, traga o exequente a pesquisa de bens imóveis dos executados junto aos cartórios extrajudiciais do DF. No presente recurso, a parte recorrente busca a antecipação da tutela recursal, de modo que se determine a imediata liberação dos valores bloqueados, aduzindo, em síntese, que tal montante possui natureza salarial, portanto, é impenhorável. O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Excetuam-se de tal regra apenas a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Assim, percebe-se que a antecipação da tutela recursal, no caso em tela, demanda a presença de indícios acerca da natureza salarial da verba penhorada. Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni[1], os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal variam conforme o seu objeto, confira-se: O relator pode fazê-lo, deferindo total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal (arts. 294, 300, 311 e 1.019, I, CPC). Os requisitos para concessão da antecipação da tutela variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. Se o recorrente pretende, por exemplo, a obtenção de tutela inibitória antecipada, tem o ônus de apontar a relevância do fundamento de seu pedido e o justificado receio de ineficácia do provimento final (art. 497, parágrafo único, CPC). Como a tutela é contra o ilícito, nenhuma consideração deve o recorrente fazer – e nem se lhe pode exigir o relator que o faça – a respeito de dano, dolo ou culpa. Se o recorrente pretende, por outra, tutela ressarcitória antecipada, então tem o ônus de apontar a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano (art. 300, CPC). A tutela aí é contra o dano e, como tal, suscita a apreciação do dano e do regime de responsabilidade a que se submete a parte contrária (responsabilidade subjetiva, responsabilidade objetiva etc.). A antecipação da tutela recursal deve ser postulada pela parte, sendo vedada a atuação de ofício do relator (art. 294, CPC). É claro que pode o juiz, porém, consultar a parte a respeito de seu interesse na obtenção da tutela (art. 6.o, CPC). Deferida a antecipação da tutela recursal, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão. Compulsando os autos de origem, observa-se, ao ID 87040336, o extrato da conta bancária da parte recorrente, na qual recaiu a penhora ora impugnada. Em referido documento, em princípio, observa-se que na aludida conta existem créditos que não são provenientes da verba salarial, entre os quais, é possível citar a TED recebida em 22/2/2021, no valor de R$1.399,93 (mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos); o PIX recebido em 3/3/2021, no importe de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais); o PIX recebido em 8/3/2021, no montante de R$206,25 (duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos); o PIX recebido em 12/3/2021, na estima de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais); e PIX recebido em 16/3/2021, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais). Por sua vez, os citados valores, ao que se apresenta nessa fase processual, não possuem natureza remuneratória e ultrapassam demasiadamente a penhora questionada, que foi feita no importe de R$688,89 (seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos). Além disso, observa-se várias transações financeiras na citada conta, a indicar que não se trata de conta-salarial. Averígua-se, também, que a parte recorrente recebeu, em 4/3/2021, R$708, 09 (setecentos e oito reais e nove centavos) a título de salário, valor que foi depositado pela sociedade empresarial Novus Midia S.A. Desse modo, em princípio, não se evidencia que a penhora tenha alcançado verbas de natureza salarial. Ademais, os argumentos da parte recorrente relacionados a penhoras deferidas por outros Juízos não são suficientes ao deferimento da antecipação da tutela recursal, considerando que não integram os fundamentos decisórios da decisão atacada. Assim, neste juízo inicial, não se evidencia a presença de elementos que efetivamente viabilizem o deferimento da tutela antecipada recursal, já que, embora a agravante tenha alegado que a verba penhorada possui natureza salarial, não colacionou provas nesse sentido. Averígua-se que a questão, neste juízo inicial, não se encontra suficientemente clara, revelando-se impositiva a prévia oitiva da parte agravada, devendo ser priorizado o princípio do contraditório efetivo. Ademais, embora a parte agravante tenha pleiteado, subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja obstado o levantamento dos valores bloqueados, não se vislumbra a utilidade no aludido requerimento, considerando que a própria Magistrada condicionou o levantamento dos valores à prévia preclusão da decisão. Em outras palavras, revela-se desnecessário o deferimento de efeito suspensivo ao recurso se o ato recorrido condicionou a plena eficácia do comando judicial à ausência de insurgência das partes. Diante de tais considerações, ao menos neste juízo de cognição sumária, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MARINONI, L. G. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.